Tribunal: TJMT
Processo: 1014793-75.2022.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014793-75.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[CAIO GARCIA DA SILVEIRA - CPF: 021.481.681-85 (ADVOGADO), MACARIO HENRIQUE ALVES DA COSTA JANUARIO - CPF: 026.438.681-70 (AGRAVANTE), BRUNO GARCIA DA SILVEIRA - CPF: 015.857.001-42 (ADVOGADO), RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 405 SPE LTDA. - CNPJ: 21.403.427/0001-00 (AGRAVADO), JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

MACÁRIO HENRIQUE ALVES DA COSTA JANUÁRIO

AGRAVADO(s):

RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 405 SPE LTDA.

E M E N T A:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INDEFERIMENTO DE SUSTAÇÃO DA
COBRANÇA DAS PARCELAS VINCENDAS E DA NEGATIVAÇÃO DO NOME DO ADQUIRENTE –

DIREITO SUBJETIVO À RESCISÃO DO CONTRATO PELO COMPRADOR – BOA-FÉ DO ADQUIRENTE NA DESISTÊNCIA DO CONTRATO - VEDAÇÃO/SUSTAÇÃO DA NEGATIVAÇÃO DAS PARCELAS INADIMPLIDAS – RECURSO PROVIDO.

Se o panorama dos autos demonstra que a resolução do contrato é inevitável – na medida em que a adquirente afirma
decidiu não mais continuar com vínculo em razão de divergências entre o que foi contratado e o que vem sendo realizado
– e da sua boa-fé que busca o Judiciário na intenção de desistir do negócio, deve-lhe ser garantido o direito de não ter o seu nome negativado e de não ser cobrada pelas parcelas que se vencerem a partir de então, devendo, todavia, ser restituída a posse de tal imóvel à incorporadora/loteadora alienante.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

MACÁRIO HENRIQUE ALVES DA COSTA JANUÁRIO

AGRAVADO(s):

RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 405 SPE LTDA.

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de instrumento interposto por
MACÁRIO HENRIQUE ALVES DA COSTA JANUÁRIO
contra a decisão proferida na
Ação de Rescisão Contratual c/c Restituição de valores c/c Indenização por danos morais
n.
1000613-73.2022.8.11.0026
movida em desfavor de
RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 405 SPE LTDA
, a qual, apesar de deferir a inversão do ônus da prova, indeferiu o pedido de tutela de urgência através da qual pugnou pela resolução imediata do contrato entre as partes (contrato n. 341), com a suspensão da cobrança de qualquer prestação vincenda do contrato rescindendo até decisão final da presente lide, determinando que a requerida se abstenha de negativar o seu nome, sob pena de multa.

Narra o recorrente que firmou com a agravada,
em 30.09.2019, um compromisso de compra e venda de imóvel na planta e, apesar de vir adimplindo regularmente as suas obrigações contratuais, decidiu não mais continuar com vínculo em razão de divergências entre o que foi contratado e o que vem sendo realizado, razão pela qual buscou administrativamente a ré, por diversas vezes – via e-mail, portal do cliente e contato telefônico, conforme documentos e gravações anexos – para a formalização de um instrumento de rescisão, o que vem sendo recusado pela recorrida.

Relata que, não lhe restando alternativa, ajuizou a ação, porém, o juízo singular indeferiu o pedido sob o fundamento de não ser possível “aquilatar a verdade real” ou a “veracidade dos fatos” e que o direito pleiteado não seria “direito instantâneo”, mas de alguma outra espécie não declinada.

Inconformado, sustenta, preliminarmente, a nulidade da decisão agravada por afronta ao inciso IX do art.93 da CF e aos incisos II e III do §1º do art.489 do CPC/15, tanto pela ausência de fundamentação quanto por empregar conceitos jurídicos indeterminados.

No mérito, alega que, na prática, a decisão o obrigou a permanecer o contratado e arcando com as parcelas do financiamento durante o curso do processo, de modo a criar um contrato compulsório por tempo indeterminado.

Assevera que já se manifestou por diversas vezes que não deseja manter o vínculo contratual de maneira que negar a rescisão neste caso significa legitimar o comportamento negligente da agravada que, diante da negativa da liminar, continuará recebendo lucrativa e indefinidamente as prestações, aumentando os valores que, eventualmente, possam ser retidos.

Esclarece que em sede de tutela de urgência o que se discute é a liberdade do consumidor em manter-se ou não contratado, sendo que a eventual culpa pela resolução do contrato haverá de ser analisada no decorrer do processo.

Afirma que o risco ao resultado útil do processo decorre do fato de que, no caso de não deferimento da tutela recursal, terá de desembolsar R$4.590,00 para o pagamento de uma parcela do contrato com vencimento previsto para 20.08.2022.

Com tais argumentos, pugna pelo deferimento da antecipação da tutela recursal a fim de que seja declarada a resolução imediata do contrato havido entre as partes, com a suspensão de qualquer tipo de cobrança relativa à tal ajuste, até a decisão final da presente lide, devendo a requerida agravada se abster de negativar o nome do agravante sob pena de multa de R$5.000,00, com a posterior confirmação de tal medida por ocasião do julgamento definitivo do recurso.

A liminar recursal foi deferida em decisão de ID. n. 137238688.

Contrarrazões no ID. n. 141274661, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Conforme cediço, não há qualquer vedação à resolução do contrato de compra e venda de imóvel, mais especificamente sobre um terreno não construído, uma vez que a jurisprudência do STJ é uníssona em permitir ao consumidor adquirente o direito de desistir do negócio, ainda que, no curso do processo, não fique demonstrada a culpa da alienante, caso em que ficará garantido a esta o direito de reter parte razoável e proporcional das prestações já adimplidas.

Nesse sentido, vide os seguintes precedentes: AgInt nos EDcl no REsp n. 1.987.597/SP; REsp n. 1.936.470/SP; REsp 1.286.144/MG; REsp 500.038/SP; etc.

No entanto, o que se discute nesta quadra processual é apenas e tão somente o direito do consumidor que postula a rescisão se eximir do pagamento das parcelas vincendas de um ajuste que fatalmente irá se desfazer, sem correr o risco de ter seu nome apontado em cadastros de inadimplentes, o que não lhe pode ser vedado.

Assim, diante da boa-fé do adquirente em buscar no Judiciário sua intenção de desistir do negócio, deve-lhe ser garantido o direito de não ter o seu nome negativado por conta das parcelas que se vencerem a partir de então. Nesse sentido, eis o precedente desta C. Câmara:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO - CONTRATO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL (LOTE) – DESISTÊNCIA PELO PROMITENTE COMPRADOR - INDEFERIMENTO DA TUTELA PARA SUSPENDER O PAGAMENTO E PARA OBSTAR NEGATIVAÇÃO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - AUSÊNCIA DE ANÁLISE PELO MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC, NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DA MEDIDA – DECISÃO REFORMADA - AGRAVO PROVIDO. Se o pleito final é o de resolver o negócio, não se justifica, ao menos por ora, manter exigíveis as parcelas do preço. Daí porque cabível o deferimento da medida pleiteada para o fim de suspender a exigibilidade das parcelas do preço e obrigar a ré a se abster de incluir o nome da autora em cadastros de proteção ao crédito, evitando-se o risco, de um lado, de se ver na contingência de pagar valores em favor da promitente, mas que, depois, terão de ser ressarcidos, sujeitando-se ao perigo de insolvabilidade ou dissipação patrimonial; e, de outro, o perigo, bem conhecido, dos efeitos decorrentes da restrição cadastral, vedando o próprio acesso ao crédito. (TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado – AI N.U 1010019-70.2020.8.11.0000, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, j. em 07/10/2020, publ. no DJE 13/10/2020)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESILIÇÃO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL (TERRENO) – INDEFERIMENTO DE SUSTAÇÃO DA COBRANÇA DAS PARCELAS VINCENDAS E DA NEGATIVAÇÃO DO NOME DO ADQUIRENTE – DIREITO SUBSJETIVO À RESCISÃO DO CONTRATO PELO COMPRADOR – BOA-FÉ DO ADQUIRENTE NA DESISTÊNCIA DO CONTRATO - VEDAÇÃO/SUSTAÇÃO DA NEGATIVAÇÃO DAS PARCELAS INADIMPLIDAS – RECURSO PROVIDO. Se o panorama dos autos demonstra que a resolução do negócio é inevitável – na medida em que a adquirente afirma peremptoriamente não dispor de renda suficiente para arcar com o valor das parcelas vincendas do pacto – e da boa-fé da compradora que busca o Judiciário na intenção de desistir do negócio, deve-lhe ser garantido o direito de não ter o seu nome negativado e de não ser cobrada pelas parcelas que se vencerem a partir de então, devendo, todavia, ser restituída a posse de tal imóvel à incorporadora/loteadora alienante.- (TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado – N.U 1011880-23.2022.8.11.0000, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 24/08/2022, publ. no DJE 26/08/2022)

Também nesse mesmo sentido, vide a orientação de outros Tribunais:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - DESISTÊNCIA DE CONTINUIDADE DO CONTRATO PELO COMPRADOR - IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DAS PARCELAS FUTURAS, IMPONDO-SE A RESOLUÇÃO DO CONTRATO POR SUAS CLÁUSULAS FIRMADAS - REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC PRESENTES - TUTELA CONCEDIDA PARA IMPEDIR A COBRANÇA FUTURA E A NEGATIVAÇÃO DE NOME. - Se a parte compradora do imóvel desiste da continuidade do contrato, incabível se mostra a parte vendedora permanecer na cobrança das parcelas posteriores a essa desistência, cabendo ser feita a resolução do contrato, com aplicação das cláusulas afetas ao ato de desistência. - Presentes os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, defere-se a tutela para impedir a cobrança futura de parcelas indevidas e impedir a negativação do nome da parte, com fincas nessas parcelas. (TJMG - 13ª Câmara Cível – AI n. 1.0000.19.171775-0/001, Relator: Des. Luiz Carlos Gomes da Mata , j. em 07/05/2020, publ.em 08/05/2020)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. DEFERIMENTO. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DAS PARCELAS VINCENDAS. POSSIBILIDADE. VEDAÇÃO DE INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. CABIMENTO. 1. Não se afigura razoável que a parte continue efetuando o pagamento das parcelas de um contrato que pretende rescindir, sobretudo considerando que sobre os valores pagos recairá a multa pela rescisão contratual. 2. Nesse diapasão, o princípio “pacta sunt servanda” pode ser mitigado, diante da manifestação de vontade expressada pelo ora agravante, de não ter mais interesse em manter o contrato. 3. Em hipóteses que tais, pode-se tornar inexigível a obrigação de cobrar os valores relativos às parcelas vincendas, pois sobre elas recairá o valor correspondente à aludida multa pela rescisão do contrato. 4. Por conseguinte, não se mostra cabível que o nome da parte autora seja inscrito nos cadastros de restrição ao crédito em face do não pagamento das referidas parcelas vincendas. 5. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (TJ/DFT - Primeira Turma Cível – AI n. 20150020279564, Relatora: Desa. Nídia Corrêa Lima, j. em 03/02/2016).

No entanto, a posse do imóvel em questão deve ser restituída à loteadora/incorporadora alienante a fim de que este possa, desde logo, promover a revenda do bem.

Forte nessas razões,
dou provimento ao recurso
tão somente para determinar que a agravada se abstenha de negativar o nome do agravante bem como de proceder a cobrança das parcelas que se vencerem a partir de então, devendo, no entanto, ser procedida, desde logo, a restituição da posse do imóvel ao alienante.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2022